Tribunal: TJMT
Processo: 1006206-25.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006206-25.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidores Ativos, Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), PERICLES BAPTISTA GOMES - CPF: 030.224.131-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para, de ofício, reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente e extinguir o
cumprimento individual de sentença coletiva
sem resolução do mérito, ao fundamento de que não integrava o grupo alcançado pelo título executivo coletivo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada coletiva, bem como quanto à natureza de trato sucessivo da obrigação e à substituição processual exercida pelo sindicato.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não há vícios, pois o acórdão delimitou o período da condenação (2012 a 2017), constatou que o Embargante ingressou apenas em 2018, afastando sua legitimidade, e reafirmou que a execução não pode ampliar os limites da coisa julgada, sendo irrelevantes as demais alegações. Ademais, enfrentou expressamente as teses relativas à natureza de trato sucessivo da obrigação e à substituição processual sindical, concluindo que tais circunstâncias não autorizam a extensão dos efeitos do título executivo a quem não integrava a categoria no período abrangido pela condenação.

5. A insatisfação com o teor da decisão não legitima o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

6. Satisfeito está o requisito de prequestionamento, uma vez que o acórdão tratou das matérias indispensáveis à resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 19.11.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Péricles Baptista Gomes
contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
para, com fundamento no efeito translativo: (
i
) reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa do exequente, ora agravado, e, por conseguinte, extinguir o
cumprimento individual de sentença coletiva
nº 1010960-18.2025.8.11.0041, sem resolução do mérito; e (
ii
) condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Aduz que há contradição entre a fundamentação do acórdão e os termos da sentença coletiva, pois o título executivo reconheceu o direito ao pagamento do terço constitucional correspondente a todo o período aquisitivo não prescrito, sem estabelecer limitação temporal ao ano de 2017.

Assevera que a referência à prescrição quinquenal destinou-se exclusivamente à fixação do marco inicial para a cobrança das parcelas retroativas e que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o direito reconhecido projeta-se sobre os períodos aquisitivos posteriores ao ajuizamento da ação coletiva, enquanto perdurar a mesma situação jurídica, razão pela qual a interpretação conferida pelo acórdão viola a coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil.

Afirma que o acórdão também foi omisso quanto à extensão subjetiva da coisa julgada coletiva, uma vez que a decisão coletiva não restringiu seus efeitos a rol nominal de substituídos, tampouco condicionou a execução individual à demonstração de vínculo funcional em período específico.

Argumenta que a sentença coletiva reconheceu direito geral à categoria profissional, com atuação do sindicato como substituto processual, nos termos do artigo 8º, III, da Constituição Federal, sendo legítima a execução individual pelos integrantes da categoria, independentemente de filiação sindical ou individualização dos beneficiários.

Destaca que houve omissão quanto à análise de fatos relevantes, como a data do julgamento e do trânsito em julgado da ação coletiva, bem como a implementação administrativa do pagamento apenas a partir de 2022, elementos que demonstram a natureza continuada da obrigação.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, bem como para o prequestionamento.

Já o
Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, argumenta que o acórdão não padece de qualquer dos vícios aptos a ensejar a oposição de embargos de declaração, porquanto se encontra devidamente fundamentado, e que o recurso veiculado busca, em verdade, a mera rediscussão do mérito da decisão proferida (Id. 372356353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Para a oposição de Embargos de Declaração, devido a seus estritos limites, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Rememorando os autos, o
Estado de Mato Grosso
interpôs Agravo de Instrumento
contra decisão que, nos autos do
cumprimento individual
de sentença coletiva
nº 1010960-18.2025.8.11.0041 proposta por
Péricles Baptista Gomes
, rejeitou a alegação de prescrição de parcela relativa ao terço de férias do ano de 2012.

A 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa do Exequente, ora Agravado, e extinguir o cumprimento individual de sentença coletiva sem resolução do mérito, ao fundamento de que não comprovou integrar o grupo beneficiado pelo título executivo, uma vez que ingressou no serviço público apenas em 2018, fora do período abrangido pela condenação coletiva (2012 a 2017), sendo inviável a ampliação dos limites subjetivos e temporais da coisa julgada, nos termos do voto de minha relatoria.

Embora o Embargante alegue a existência de
contradição
e
omissão
no acórdão, verifica-se que o julgado enfrentou, de forma clara, suficiente e coerente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

O acórdão consignou que o título executivo coletivo foi constituído na
ação de cobrança
nº 1028936-19.2017.8.11.0041, ajuizada em 18 de setembro de 2017, cuja condenação abrangeu as parcelas inadimplidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda coletiva. Com base nessa premissa, concluiu que a condenação alcançava, no máximo, as parcelas exigíveis entre setembro de 2012 e setembro de 2017.

Também restou expressamente registrado que o Embargante somente ingressou no serviço público estadual em 2018, tendo exercido atividade por contrato temporário entre janeiro e maio daquele ano e sido admitido em caráter efetivo apenas em 31 de julho de 2018. Assim, reconheceu-se a inexistência de correspondência entre sua situação funcional e os fatos geradores abrangidos pelo título executivo coletivo.

Nesse contexto, inexiste contradição interna no acórdão. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela verificada entre proposições do próprio julgado, e não o inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

Também não procede a alegação de omissão quanto à natureza de trato sucessivo da obrigação. A matéria foi expressamente enfrentada ao se afirmar que a execução de parcelas posteriores ao ajuizamento da ação coletiva, por servidor que sequer integrava a categoria no período abrangido pela condenação, implicaria indevida ampliação dos limites objetivos e temporais da coisa julgada.

A coisa julgada, prevista no artigo 502 do Código de Processo Civil, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito nos limites em que foi proferida. Por essa razão, a fase de cumprimento de sentença não pode ampliar o conteúdo do título executivo para alcançar períodos, fatos geradores ou sujeitos não contemplados pela condenação coletiva.

Da mesma forma, a atuação do sindicato como substituto processual da categoria, na forma do artigo 8º, III, da Constituição Federal, não afasta a necessidade de demonstração, na execução individual, da pertinência subjetiva entre o exequente e a situação jurídica reconhecida na ação coletiva. A substituição processual amplia a legitimidade do sindicato para a defesa coletiva da categoria, mas não autoriza a execução do título por quem não mantinha vínculo funcional no período abrangido pela condenação nem sofreu a lesão remuneratória nela reconhecida.

Igualmente não há omissão quanto à inexistência de rol nominal de substituídos. O acórdão não condicionou a legitimidade ativa à inclusão do nome do Embargante em lista específica, mas à comprovação de que integrava o grupo efetivamente atingido pela lesão reconhecida no título coletivo. Concluiu-se, contudo, pela ausência dessa pertinência, uma vez que seu vínculo funcional teve início apenas após o período abrangido pela condenação.

De igual modo, a data do julgamento, o trânsito em julgado da ação coletiva e a alegada implementação administrativa do pagamento apenas a partir de 2022 não alteram a conclusão adotada, pois tais circunstâncias não modificam os limites objetivos e subjetivos do título executivo nem autorizam a inclusão, na condenação coletiva, de servidor que não comprovou vínculo funcional no período delimitado pela decisão exequenda.

Logo,
o acórdão não apresenta contradição e nem omissão
. A mera insatisfação com o seu conteúdo não é suficiente para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, os quais não se destinam à rediscussão do ato judicial embargado.

Ademais, considerando que foram analisadas todas as questões indispensáveis para a resolução da controvérsia, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 19.11.2018). [grifo nosso]

Por fim, registro que a reiterada interposição de recurso com manifesto intuito protelatório, ou mesmo para, de maneira deliberada, obstar o andamento do processo, poderá caracterizar má-fé, a exigir pronta reprimenda do Poder Judiciário, com a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026